Tribunal: CARF
Processo: 10711.004635/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004635/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.294 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES NO SISCOMEX.
O agente de carga/transportador e a agência marítima na condição de
representante do transportador é responsável pela prestação de informações da
carga no Sistema Siscomex/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis
vigentes, sob pena de multa legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard e Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
0 presente processo trata de auto de infração por descumprimento do prazo para
prestação da informação da desconsolidação da carga, nos termos da IN RFB n°
800/2007. Valor total da autuação R$ 5.000,00.
Argumenta a fiscalização que o conhecimento filhote foi informado em 30/07/2008,
após a atracação da embarcação, que ocorrera em 27/07/2008.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 29-38. Seguem
argumentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004635/2010-01
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

- Argumenta que as informações constantes no Conhecimento Master já seriam
suficientes para o exercício do controle aduaneiro.
- Alega ausência de má fé ou de qualquer prejuízo ao Fisco.
- Argumenta ofensa aos princípios da proporcionalidade e o da razoabilidade. Solicita a
improcedência da autuação.
À folha 49, encaminhou-se o processo para julgamento e a tempestividade.
É o relatório.
Ao depois, a 2a Turma da RDJ/FNS proferiu decisão julgando improcedente a
impugnação pela contribuinte, aqui Recorrente, dado que sem contraditório no que se refere a
extemporaneidade no lançamento das informações de desconsolidação da carga no Siscomex,
como também, porque a informação pelo agente de navegação não pode ser confundido com a
obrigação de comunicar a desconsolidação de carga, já que ambos necessários.
O acórdão restou assim ementado (fls. 53/56 dos autos):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo 1 0, inciso I,
da Portaria SRF n° 1364, de 10 de novembro de 2004.
Tão logo cientificada na decisão, a Recorrente interpôs recurso administrativo
voluntário (fls. 62/70) , repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação, especialmente:
(i) que a necessidade de informações sobre as cargas importadas é com intuito, exclusivo, de
haver o controle aduaneiro pela fiscalização; (ii) que as cargas foram informadas no Siscomex,
previamente ao ingresso da embarcação no porto, ou seja, dentro do prazo, o que fora
reconhecido pela fiscalização na própria autuação e, portanto, cumprido o controle aduaneiro
sobre a operação; (iii) que a penalidade do art. 107, inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no 37/66
(redação dada pela Lei no 10.833/03) é aplicada ao transportador ou ao agente se não cumprido
com o prazo de registro da carga no Siscomex – o que não ocorreu no caso da Recorrente; e, por
último, (iv) a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto a
penalidade aplicada.
Tanto na impugnação quando no recurso voluntário, a Recorrente juntou o
documento de representação e o contrato social.
Os autos foram a mim distribuídos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, sendo assim, deve ser conhecido.
Em sua peça recursal, argumenta a Recorrente: (i) que a necessidade de
informações sobre as cargas importadas é com intuito, exclusivo, de haver o controle aduaneiro
pela fiscalização; (ii) que as cargas foram informadas no Siscomex, previamente ao ingresso da
embarcação no porto, ou seja, dentro do prazo, o que fora reconhecido pela fiscalização na
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

própria autuação e, portanto, cumprido o controle aduaneiro sobre a operação; (iii) que a
penalidade do art. 107, inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no 37/66 (redação dada pela Lei no
10.833/03) é aplicada ao transportador ou ao agente se não cumprido com o prazo de registro da
carga no Siscomex – o que não ocorreu no caso da Recorrente; e, por último, (iv) a violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto a penalidade aplicada.
De fato, no que se refere ao trânsito de cargas nacionais e estrangeiras, o registro
de informações está estritamente relacionado ao controle aduaneiro e a sua exigência está
prevista em lei específica de cunho nacional e internacional, sendo indiscutível a questão.
Outro fato apontado pela Recorrente, também inconteste, é de que a carga, ora
discutida, foi registrada dentro do prazo legal pela agência de navegação Aliança Navegação e
Logística LTDA.
Todavia, olvida-se a Recorrente que a atividade de desconsolidação exercida pelo
agente de carga, não se confunde com a de emissor do conhecimento eletrônico efetuado pela
agência de navegação.
Ao que tudo leva a crer, a referida agência marítima atuava como mera
mandatária realizando os trâmites necessários para o despacho aduaneiro da mercadoria e
contratações para os trâmites operacionais, enquanto que a Recorrente como agente de carga,
cabe informar os dados da carga quando se mantem unitizada, por exemplo, para que o despacho
seja feito corretamente sem perdas de cargas e permitir o controle pela fiscalização em relação ao
primeiro registro da carga ou eventuais trânsitos.
Dessa maneira, apreciando a peça recursal, verifico confusão ou até mesmo
desconhecimento pela Recorrente quanto as obrigações acessórias no campo do direito
aduaneiro, o que será indicado.
Alega a Recorrente que as cargas foram informadas no Siscomex previamente ao
ingresso da embarcação no porto, ou seja, dentro do prazo, o que fora reconhecido na própria
autuação e, portanto, cumprido o controle aduaneiro sobre a operação
No presente caso, como apontado no auto de infração lavrado, o primeiro
lançamento de dados da carga foi o Conhecimento Eletrônico Genérico, visto que o
consignatário é o desconsolidador.
A agência de navegação ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto n° 1308501368353
e efetuado sua vinculação As escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o
Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130805141870368,
no dia 24/07/2008 As 10:42:28 h, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex
Carga As fls. 19 a 21.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.297.558/0001-
31, conforme tela do sistema CNPJ constante As fls. 13, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante, as fls. 18.
Dessa forma, como consignado no auto de infração, a agência de navegação
Aliança Navegação e Logística LTDA. ao lançar os dados no sistema Aduaneiro sobre a carga
transportada, cumpre o seu dever de informar o conhecimento eletrônico de carga, bem como a
escala como emissor com respeito a atuação como agência, enquanto que a Recorrente na figura
de desconsolidador (agente de carga) está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto efetuando
a sua obrigação acessória junta ao Siscomex/Siscomex Carga.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

Tanto é verdade que, a respeito do encargo, consta no sítio da Receita Federal do
Brasil a seguinte orientação1:
“[omissis].
Haja vista a necessidade de a RFB ser informada de todas as ações realizadas pelos
diversos intervenientes em uma operação de exportação e o disposto no ADE Coana no
12, de 2018, e na Notícia Siscomex Exportação no 8, de 2019, é obrigatório o registro no
módulo CCT do Portal Siscomex de toda e qualquer intervenção em operação de
exportação, realizada por agente de carga/consolidador/NVOCC, para a qual haja a
emissão de um conhecimento de carga agregado, house ou filhote, seja ele emitido para
um embarque LCL único ou consolidado, ou ainda para embarque FCL (back to back),
relativo a uma única DU-E/RUC ou várias DU-Es/RUCs.
[omissis].”.
Veja que qualquer ato envolto da carga transportada deve, inevitavelmente, ser
informado em sistema próprio.
No caso em tela, o desconsolidador nada mais é que o destinatário da mercadoria
e, por isso, também está obrigado a prestar informações sobre a carga a ser recebida. Tal
procedimento está amparado na IN RFB no 8000/2007, in verbis:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o consignatário
não for um desconsolidador; e
Ou seja, quando o conhecimento da carga é “genérico” – como no caso dos autos -
, a consolidação da carga será múltipla, visto que necessário o apontamento de informações tanto
pelo consolidador quanto pelo desconsolidador, nos casos em que pessoas diversas, como
previsto na mesma Instrução Normativa:
Art. 2o.
IV - o transportador classifica-se em:
[...] omissis;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...] omissis;
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado a um
desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos desta norma
será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla.
Resumindo, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente de que basta a
informação pela agência marítima no Siscomex e, tendo sido feito dentro do prazo legal, está
afastada a sua responsabilidade como desconsolidador junto ao sistema aduaneiro, porque já
cumprido o controle aduaneiro, sem razão a Recorrente, com fulcro no Art. 18 da IN RFB no
8000/2007, que exige:

1
https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-
funcionalidades-do-modulo-cct/consolidacao-da-carga.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Cumpre repisar, o cumprimento do dever do emissor de registrar o conhecimento
eletrônico genérico não supre ou afasta a obrigação do agente de carga de desconsolidar a carga,
porque estamos diante de duas obrigações cumulativas, destaco já que as figuras de emissor e de
consignatário são diversas.
Sobre o tema, o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
é uníssono no sentido de que o agente/transportador está obrigado ao atendimento dos deveres
instrumentais impostos na legislação vigente, principalmente a IN RFB no 800/2007, cito o
acórdão no 3001-000.253:
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no inciso III do artigo 22 e parágrafo único do artigo 50 da Instrução
Normativa RFB 800 de 2007 (Publicada no DOU de 28.12.2007, seção, página 48), que
seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)III as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção;e II as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
No caso em apreço, como as informações sobre a operação de desconsolidação ocorreu
antes de 1o de abril de 2009, o recorrente estava obrigado a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, de que trata o inciso II do parágrafo único do artigo 50, acima
transcrito.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida operação
de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pelo recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram
prestadas somente às 17:40:38 horas do dia 11.11.2008 data/hora da inclusão no
Siscomex Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL 130805211735332,
portanto, após a atracação da embarcação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no
mesmo dia, porém às 03:19:00 horas, conforme Detalhes de Escala no 08000264372.
Portanto, é indiscutível que o recorrente praticou a conduta infracionária narrada no
Auto de Infração em apreço.
Demais disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pelo recorrente
subsumese concretamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da infração mencionada inexiste
controvérsia nos autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pelo recorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

Nesse diapasão, alinhada ao entendimento desta Turma e de acordo com a
legislação que atrai a responsabilidade da Recorrente pelo lançamento de dados no Sistema
Siscomex/Siscomex Carga e, baseada nos documentos reunidos aos autos, resta inequívoco a
legitimidade da Recorrente.
Em torno da multa aplicada, a Recorrente arguiu que a penalidade do art. 107,
inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no 37/66 (redação dada pela Lei no 10.833/03) é aplicada ao
transportador ou ao agente se não cumpre com o prazo de registro da carga no Siscomex – o que
não ocorreu; e, que violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto a
penalidade aplicada.
Mais uma vez sem sucesso a Recorrente.
Primeiro, como evidenciado acima cabia a Recorrente como agente de carga
desconsolidar a mercadoria no sistema Siscomex, dentro do prazo legal, que segundo norma
vigente à época era:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A legislação vigente trata da omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao
cumprimento da obrigação acessória e seus prazos, aplicável multa tipificada na alínea “e”,
inciso IV, do art. 107 da Lei no 10.833/2003.
In caso, o prazo foi descumprido pela Recorrente, logo a penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória e o enquadramento da sanção2 pelo fiscal encontram-se
corretos e, por isso, acertada a decisão recorrida.
Dessarte, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, visto que a multa é razoável estando dentro do patamar previsto expressamente
em lei.
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso administrativo
voluntário da Recorrente para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

2 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.294 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004635/2010-01

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital